Tribunal: STF
Processo: AI 89880
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
EMENTA: - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DECRETO-LEI
 Nº 1.831/80,
REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 5.813/81. CONTROLADOR DE ARRECADAÇÃO
AFASTADO DO EXERCÍCIO DO CARGO.
                  INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS INCISOS III E IV, D, DO
 ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF, INEXISTENTE A VULNERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS APONTADOS.
                  INVOCAÇÃO IMPROCEDENTE DA ALÍNEA C, DO PERMISSIVO
 CONSTITUCIONAL:
O DECRETO 5.813, DE 19.2.81 NÃO EXTRAVASOU DO SEU PODER REGULAMENTAR.

                  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.